Tribunal: TCU
Processo: 017.758/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando possíveis irregularidades havidas na Concorrência 2/2023 do Conselho Federal de Medicina, cujo objeto é a prestação de serviços de comunicação digital para atender as necessidades da Autarquia, referentes à prospecção, planejamento, implementação, manutenção e monitoramento de soluções de comunicação digital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, conhecer da presente Representação, bem como da Representação objeto do TC-014.8896/2025-7 (apenso), para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Federal de Medicina das seguintes impropriedades, identificadas na Concorrência 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a ausência de definição clara dos conceitos de peça e ação de comunicação digital, no item 1.3.3.3 do Anexo IV do edital, dificultou a interpretação das licitantes quanto à quantidade de materiais que deveriam ser apresentados na proposta técnica, em violação aos princípios da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa; 9.2.2. a não especificação de critérios objetivos e detalhados para avaliação dos profissionais indicados pelas licitantes no edital, limitando-se a exigir genericamente "experiência em comunicação digital" e "adequação das qualificações às necessidades do contratante", sem definir parâmetros mensuráveis como tempo mínimo de experiência, formação acadêmica específica ou certificações necessárias, configura afronta ao princípio do julgamento objetivo; e 9.2.3. a fundamentação insuficiente da análise técnica realizada pela subcomissão técnica, que se limitou a declarar genericamente o cumprimento dos critérios exigidos pela empresa vencedora, sem apresentar análise detalhada de cada profissional, justificativa para as pontuações atribuídas ou demonstração circunstanciada de como os critérios estabelecidos foram aplicados, afronta os princípios do julgamento objetivo e da motivação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão aos Srs. Sergio da Silva Mendes e André Puppin Macedo, à firma IComunicação Integrada Ltda., bem como ao Conselho Federal de Medicina; e 9.4. arquivar os presentes autos e o TC- Processo 014.896/2025-7 , nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.